Tribunal: TJPA
Processo: 0800511-74.2021.8.14.0062
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7705 - Pagamento com Sub-rogação
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800511-74.2021.8.14.0062

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800511-74.2021.8.14.0062

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LORENA SERRÃO OLIVEIRA – OAB/PA 32.374

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,

ADVOGADO
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL
- OAB/RJ 105.688

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANO ELÉTRICO. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação regressiva proposta por seguradora objetivando o ressarcimento de R$ 6.034,71 pagos a segurado em razão de danos elétricos ocasionados por oscilação de energia fornecida pela concessionária ré. Sentença de procedência. Apelação da parte ré sustentando ausência de nexo causal, irregularidade da prova técnica, inexistência de prévio procedimento administrativo e ausência de documentos essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os danos elétricos suportados pelo segurado decorreram de falha no fornecimento de energia;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudos técnicos e documentos apresentados pela seguradora atestam os danos elétricos e sua causa, sendo desnecessária a apresentação de notas fiscais dos bens avariados.

4. A ausência de prévio procedimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva, conforme o art. 5º, XXXV da CF e art. 786 do CC.

5. A concessionária não produziu prova técnica capaz de desconstituir a prova apresentada, nem demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

6. Documentos como apólice, laudos técnicos, orçamentos e comprovantes de pagamento são suficientes para a comprovação dos danos e legitimam a ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos elétricos decorrentes de oscilação no fornecimento, sendo suficiente, na ação regressiva ajuizada pela seguradora, a prova técnica que comprove o nexo de causalidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto pela concessionária demandada e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela parte requerida, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a reforma da sentença de
Id. 30540516, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Tucumã, que julgou procedente a demanda indenizatória para condenar o réu a ressarcir a autora, no valor de R$ 6.034,71 (seis mil, trinta e quatro reais e setenta e um centavos), a título de ressarcimento dos danos elétricos indenizados ao segurado da autora.

Cuida-se na origem de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, onde a parte autora alega que, devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local, fornecida pela Ré, ocorreram danos elétricos ao Segurado, sendo-lhe pago a quantia de R$ 6.034,71, referente a danificação da Geladeira e Freezer pertencente ao assegurado da parte autora.

Em sentença de id. 30540516, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu, ao pagamento de R$ 6.034,71, além do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte demandada interpôs recurso de apelação no id. 30540517, onde em apertada síntese, alega a ausência do nexo causal, bem como, a ausência de cumprimento dos procedimentos administrativos, os quais impossibilitam a atribuição de responsabilidade pelos danos materiais suportados pela Seguradora.

Alega que não há nos presentes autos a demonstração da falha na prestação do serviço ou ato ilícito perpetrado pela Apelante, bem como, inexiste comprovação de nexo de causalidade entre quaisquer condutas praticadas pela concessionária e o suposto dano suportado.

Ao final, pugna seja dado provimento ao recurso para se julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 30540524, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de

de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é, de fato, objetiva, tanto sob a égide do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, quanto pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, que define, em seu art. 14, a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos defeitos relativos à sua prestação, estabelecendo um dever de segurança e qualidade.

A natureza objetiva da responsabilidade civil da requerida, contudo, não exime a autora de demonstrar o dano e o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo experimentado. Ademais, o caso em apreço não comporta a inversão do ônus da prova, pois, embora a autora se sub-rogue nos direitos materiais da sua segurada, não se vislumbra a hipossuficiência técnica ou a vulnerabilidade que justificariam a aplicação do referido instituto consumerista (STJ - Tema Repetitivo 1282).

Em síntese, de um lado a apelante afirma que não restou comprovado o nexo de causalidade entre eventual oscilação e os danos apontados pela recorrida. De outro, a demandante alega que a documentação juntada aos autos demonstra que os danos causados decorreram de alteração na rede elétrica.

Nos termos da Súmula 188, do STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Fixadas essas premissas, tenho que na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

É justamente a hipótese dos autos. Sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC).

Neste sentido, a ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, nos termos do art. 786, § 2º do CC, “é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”. Desta forma, a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 CPC).

Assim, se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando o dever de indenizar.

Neste sentido, os pareceres técnicos, elaborados por empresas terceirizadas e desinteressadas, indicam a ocorrência de sobrecarga elétrica como causa dos danos elétricos nos aparelhos indicados, revelando a falha da concessionária demandada na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao imóvel segurado na data do sinistro. Estas provas são idôneas, pois a mera alegação de que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para retirar delas a credibilidade.

Por outro lado, a ré concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica, não trouxe aos autos prova capaz de afastar a falha que culminou com os danos elétricos e a consequente indenização securitária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

E ainda, exigir que o consumidor aguardasse a inspeção por parte da concessionária para realizar os reparos necessários nos equipamentos danificados, não elide a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos ocasionados, uma vez que tal exceção não está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, tampouco no artigo 25, da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (Lei n. 8.987/1995).

Além disso, o laudo, Relatório Final de Regulação e Orçamento apresentados no id.

30540396; 30540397 e; 30540398, foram elaborados por empresas imparciais e que possuem conhecimento técnico para a elaboração de relatório de danos, tendo os especialistas apontado como causa dos defeitos nos equipamentos do segurado, a variação de tensão na energia elétrica.

De igual modo, verifico que a Autora juntou aos autos, a proposta e a Apólice de Seguro (id. 30540394 e 30540395), contendo todas as condições do seguro e as coberturas contratadas, além dos dados do segurado.

A concessionária, por sua vez, não apresentou documento capaz de comprovar que no dia do sinistro não houve interrupções ou oscilação brusca de energia, inclusive não requereu outras provas para que possivelmente pudesse desconstituir o parecer técnico apresentado pela parte Apelada.

Ressalto que embora a perícia nos equipamentos tenha se mostrado impossível ante o decurso do tempo e da impossibilidade de guarda de todos os bens sinistrados pela Seguradora, verifico que era perfeitamente possível a realização de inspeção técnica das instalações internas do Segurado pela própria concessionária, que preferiu quedar-se inerte.

Deste modo, na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

Outrossim, sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, norma em vigor na data dos fatos. Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC).

Despiciendo, ainda, exigir a apresentação de notas fiscais para provar a propriedade ou vida útil dos bens, porquanto a ANEEL não faz tal exigência, além do que, a propriedade de bens móveis se dá pela demonstração da posse (art. 1.267, CC ).

Deste modo, desnecessária a comprovação de aquisição dos bens avariados quando demonstrado, por meio de relatórios técnicos, os danos causados nos bens, notadamente porque a própria ANEEL (Resolução 414/2010, em seus artigos 204, § 6º e 208, § 6º) veda a exigência de apresentação de nota fiscal.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/03/2026